Tribunal: TJMT
Processo: 0030030-87.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030030-87.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA - CNPJ: 00.656.468/0001-39 (APELANTE), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos autos não há provas suficientes do referido fornecimento, sendo que a apelante juntou aos autos apenas provas unilaterais, como notas fiscais e notificações extrajudiciais.

A despesa pública deve ser sempre antecedida por empenho, no entanto, cabe ressaltar que, o empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa
.

Assim, diante da inexistência de provas cabais acerca da existência de instrumento de contrato com a empresa apelante, bem como do recebimento dos produtos pela pessoa competente, cuja prova cabe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código Processo Civil, não há como impor o pagamento à Administração.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Empresa DIMACI PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA, que nos autos de Ação Ordinária de Cobrança autos no 0030030-87.2015.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra o Município de Cuiabá, visando o recebimento da importância de R$121.985,90 (cento e vinte e mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), originados do suposto fornecimento de produtos e materiais médico hospitalares.

Em suas razões, busca o Apelante a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo que julgou improcedente o pedido, consubstanciado no entendimento de que o Apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, tendo deixado de trazer aos autos indícios mínimos da dívida escrita, e do inadimplemento do Apelado.

Sobressai-se ainda da decisão, a condenação da parte autora/Apelante ao pagamento das custas processuais, e em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios.

Aduz o apelante que contratou, com a municipalidade, cujo serviço prestado está comprovado por via das notas fiscais anexadas a inicial, bem como, pela notificação extrajudicial dando conta do débito do apelado, e o inadimplemento ocorrido. Nesses fundamentos pleiteia pela reforma da sentença.

Por outro lado, o Município apelado, em suas contrarrazões, defende que não restou comprovado as alegações do apelante, manifesta pela manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça aduziu pela inexistência interesse público a motivar a sua manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Empresa DIMACI PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA, que nos autos de Ação Ordinária de Cobrança autos no 0030030-87.2015.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra o Município de Cuiabá, visando o recebimento da importância de R$121.985,90 (cento e vinte e mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), originados do suposto fornecimento de produtos e materiais médico hospitalares.

Analiso a controvérsia recursal.

Busca a apelante obter o pagamento dos materiais médico hospitalares, que teria, em tese, fornecido a Secretaria de saúde do Município de Cuiabá/MT, em decorrência de contrato de licitação, desde o ano de 2006.

Acontece que, nos autos não há provas suficientes do referido fornecimento, sendo que a apelante juntou aos autos apenas provas unilaterais, como notas fiscais e notificações extrajudiciais.

A liquidação de despesa da administração pública é que permite reconhecer a dívida como líquida e certa, e surge, a partir desse momento a obrigação de pagamento, quando comprovado o cumprimento das cláusulas contratadas.

A despesa pública deve ser sempre antecedida por empenho, no entanto, cabe ressaltar que, o empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa
.

O artigo 58 da Lei no 4.320/64, ao dispor sobre o denominado empenho, traz sua definição como sendo “O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.”

Ele é materializado pela nota de empenho, na forma do previsto no artigo 61 da referida Lei: “Para cada empenho será extraído um documento denominado “nota de empenho” que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria”.

O artigo 62, por sua vez, dispõe: “O pagamento da despesa só será efetuado quando o ordenado após a sua regular liquidação”.

Após a expedição da nota de empenho e consequente liquidação, exige-se ordem de pagamento, que, segundo o artigo 64 da Lei no 4.320/64, (...) é o despacho exarado por autoridade competente, determinado que a despesa seja paga(...), ou seja, a ordem de “pague-se, dada pelo ordenador de despesas.

Quanto à ausência de provas, fato que acarretou na improcedência do pedido autoral, os documentos apresentados, não são suficientes.

As notas fiscais apresentadas pela Requerente demonstram que houve relação de compra e venda entre as partes, no entanto, ainda que tenha sido mencionada a realização de notas de empenho, não foram trazidos aos autos documentos aptos a evidenciar o contrato firmado. Também não é possível aferir que a mercadoria foi entregue e não foi paga.

Dessa maneira, tem-se que os documentos acostados aos autos são insuficientes para comprovar a existência dos créditos da Requerente, visto que, conforme acima exposto, a obrigação de pagamento é criada para o Estado por meio do empenho, nos termos do art. 58 Lei no 4.230/1964.

Pelos fundamentos já expostos, de todo modo, não há como coadunar com a pretensão da apelante.

Isso porque, em verdade, é mesmo duvidoso de que tenha ocorrido o fornecimento e o recebimento dos serviços que o recorrente alega ter efetivado ao Ente Público Municipal apelado, até porque, a pretensão autoral, baseia tão somente notificação extrajudicial e notas fiscais, não formalizadas em todos os termos legais.

Nos termos da Jurisprudência pacífica do STJ, “ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração,
desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
” (AgRg no Ag 1056922/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009). (STJ, Segunda Turma, AgRg no Resp 1383177/MA, Relator Ministro HumbertoMartins,Dje26/08/2013).

No mesmo sentido dos autos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS — NOTA FISCAL — PROVA EFETIVA E REGULAR DA ENTREGA — AUSÊNCIA — PAGAMENTO — INEXIGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Notas fiscais, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, consubstanciada no fornecimento de materiais médicos e odontológicos, bem como inexistente instrumento de contrato com a Administração, não autorizam o pagamento. Ademais, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Recurso provido.

(N.U 0017756-38.2008.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Assim, diante da inexistência de provas cabais acerca da existência de instrumento de contrato com a empresa apelante, bem como do recebimento dos produtos pela pessoa competente, cuja prova cabe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código Processo Civil, não há como impor o pagamento à Administração.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023